Tribunal: TJMT
Processo: 1027818-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027818-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE - CPF: 971.488.142-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Karen Andressa dos Santos Caravante contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Monitória no 1000427-53.2025.8.11.0088, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Univales MT/RO, que indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o prosseguimento do feito para julgamento.

A Agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a perícia é indispensável para apurar abusividade de juros, capitalização indevida e evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil em ação monitória fundada em contrato bancário configura cerceamento do direito de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se dá em decisão fundamentada e os documentos já constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado.

As alegações de abusividade de juros e de capitalização indevida resolvem-se, predominantemente, no campo jurídico, bastando a análise dos contratos, extratos e faturas já juntados, sem necessidade de perícia técnica.

A verificação da taxa de juros e a existência de capitalização dependem de simples exame documental e de comparação com dados públicos do Banco Central do Brasil, conforme a orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

A perícia somente se justificaria se houvesse discrepância entre os lançamentos contábeis e a realidade das operações ou se os cálculos fossem obscuros ou indecifráveis, o que não ocorre no caso concreto.

A decisão do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a desnecessidade da perícia contábil em controvérsias jurídicas sobre encargos contratuais bancários.

O indeferimento da prova pericial encontra amparo nos princípios da celeridade e economia processual, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

Questões relativas à abusividade de juros e capitalização de encargos podem ser resolvidas mediante análise documental, sem necessidade de perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Monitória no 1000427-53.2025.8.11.0088, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO.

A decisão agravada (ID 202027584 dos autos de origem) indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela ora Agravante, ao fundamento de que a matéria controvertida é unicamente de direito e documental, determinando o prosseguimento do feito para julgamento.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova técnica configura manifesto cerceamento de seu direito de defesa, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega que a perícia contábil é indispensável para a correta elucidação dos fatos, especialmente para demonstrar a suposta abusividade dos juros remuneratórios, a ocorrência de capitalização indevida e a evolução correta do débito.

Argumenta que, sem o auxílio técnico, fica em desvantagem processual, limitada a impugnar documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

Postulou, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o julgamento da ação principal e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a produção da prova pericial. Requereu, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão monocrática (ID 311646366), foi deferido o benefício da justiça gratuita apenas para o processamento deste recurso e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 317870869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a desnecessidade da prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito, cuja análise pode ser feita com base nos documentos já acostados aos autos.

Afirma que a produção da perícia teria caráter meramente protelatório, e que o indeferimento se coaduna com o poder-dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, no contexto de uma Ação Monitória embasada em contrato de cartão de crédito, configura cerceamento de defesa.

A Agravante defende a imprescindibilidade da prova técnica para comprovar a abusividade de encargos financeiros. A Agravada, por sua vez, alinha-se ao entendimento do juízo de primeiro grau, sustentando que a questão é puramente de direito e pode ser resolvida pela análise dos documentos já presentes nos autos.

A razão, a meu ver, não assiste à Agravante.

O ordenamento jurídico processual civil brasileiro, em seu artigo 370, consagra o princípio da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz é o destinatário final da prova.

Compete a ele, portanto, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse diapasão, a análise sobre a necessidade e a pertinência da produção de determinada prova está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formar sua convicção.

No caso concreto, a lide versa sobre a legalidade de encargos pactuados em contrato bancário.

A Agravante, em seus embargos monitórios, alega a cobrança de juros superiores à média de mercado e a prática de capitalização não contratada. Tais questões, embora possuam um componente fático, resolvem-se, predominantemente, no campo do direito.

A verificação da taxa de juros efetivamente praticada, por exemplo, pode ser realizada mediante simples análise do contrato e dos extratos ou faturas apresentados.

Uma vez identificado o percentual, sua eventual abusividade é aferida por meio de um juízo de valor jurídico, que consiste em compará-lo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Trata-se, portanto, de uma operação que demanda cálculos aritméticos simples e consulta a dados públicos, não exigindo, em regra, a intervenção de um perito contábil.

O mesmo raciocínio se aplica à análise da capitalização de juros. A sua legalidade depende da existência de previsão contratual expressa e clara, sendo a sua verificação uma atividade interpretativa do instrumento negocial, que compete ao julgador.

A existência fática da capitalização, por sua vez, pode ser constatada pela simples observação da evolução do saldo devedor nas faturas mensais.

Conforme documentado nos autos, a Ação Monitória foi instruída com o termo de adesão e as faturas do cartão de crédito. Tais documentos, em princípio, fornecem os elementos necessários para que o magistrado, aplicando o direito à espécie, decida se os encargos cobrados são ou não legítimos.

A prova pericial, nesse contexto, se revelaria uma diligência dispendiosa e que pouco acrescentaria à formação do convencimento judicial, podendo, inclusive, retardar indevidamente a prestação jurisdicional.

É preciso distinguir, com a devida vênia, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais da alegação de vícios complexos na contabilidade da instituição financeira.

A perícia seria indispensável se houvesse, por exemplo, a alegação de que os lançamentos nos extratos não correspondem à realidade das operações ou que a metodologia de cálculo empregada pelo credor é obscura e indecifrável.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

A insurgência da Agravante dirige-se à validade jurídica dos encargos que, ao que tudo indica, estão explicitados nos documentos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, como se observa no precedente colacionado pela própria Agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 370 do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual.
Inexistindo a alegação de divergência de cobrança entre os juros pactuados e os verdadeiramente cobrados, não há que se falar em desconstituição da r. sentença para a produção de prova pericial contábil.

2. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

3. Incumbe ao embargante, ao alegar o excesso de execução, declinar o valor entendido como devido, apresentando, ainda, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da pretensão ou de não conhecimento de tal fundamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007252-40.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
de indeferir a prova pericial não se mostra teratológica ou ilegal. Ao contrário, está em harmonia com os princípios da celeridade e da economia processual, e amparada na prerrogativa legal conferida ao magistrado de dirigir o processo e valorar a necessidade das provas requeridas.

Em conclusão, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025